Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709827-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA FEITOZA MOTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Barbara Feitoza Mota pretende obter a reforma da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade ativa da impetrante, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Em suas razões, a apelante aduz que o fundamento utilizado na sentença para extinguir o processo foi o fato de a recorrente ter entrado com outra ação com o mesmo objeto e causa de pedir. Relata que impetrou outro mandado de segurança no ano de 2022 de forma preventiva, antes de ter seu equipamento de trabalho lacrado pela autoridade fiscalizadora. Assevera que o presente processo foi instaurado após a interdição do equipamento, impugnando o respetivo auto de infração e que, diante disso, possui objeto e causa de pedir diversa da ação anterior. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida. Contrarrazões na ID no 55753245 requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnando pelo não provimento do recurso. Por meio do despacho de ID no 55933070, este Relator facultou ao apelante manifestar-se acerca do eventual não conhecimento do presente recurso, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, tendo em vista que o recorrente parece não ter impugnado as razões lançadas na sentença, o que pode configurar ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, por consequência, obstar ao conhecimento do recurso. Em resposta, o apelante afirmou que a sentença proferida na justiça federal no processo no 0001067-62.2010.4.03.6100 faz com que a parte seja legítima para impetrar o presente mandado de segurança em virtude da eficácia erga omnes. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo da apelante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. A sentença de extinção se deu com base no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade ativa da impetrante para impugnar, por meio de mandado de segurança, o auto de infração de no 24.711/23, que interditou o equipamento de bronzeamento artificial utilizado no estabelecimento da pessoa jurídica Barbara Bronze e Atividades de Estética Ltda. Vejam-se os seguintes trechos da decisão recorrida: “(...) Diante das questões trazidas nos autos, convém, primeiramente, a observância do cumprimento das condições da ação no caso posto à análise do Juízo. No caso concreto, passa-se a verificar a questão atinente à legitimidade da impetrante para a presente ação mandamental. A legitimidade ad causam ordinária faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. Pois bem. Da leitura do Auto de Infração exarado em ID 170372148, objeto de impugnação, vê-se que o ato administrativo se deu em desfavor de pessoa jurídica determinada, no caso, a empresa BARBARA BRONZE E ATIVIDADES DE ESTETICA LTDA, em face da manutenção no local de funcionamento da empresa de câmara de bronzeamento sem regular autorização da ANVISA. Daí, evidencia-se que a parte contra a qual foi praticado o ato impugnado por este mandamus é diversa da que consta no polo ativo dos autos. Consoante determinação encontrada no art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Sob essa asserção, não pode a impetrante, pessoa física, em nome próprio, buscar defender a nulidade de ato administrativo praticado em desfavor de pessoa jurídica específica. Destaca-se que não há qualquer documento nos autos que indiquem sequer a natureza jurídica da empresa autuada, tendo a impetrante se apresentado apenas na qualidade de pessoa física. Com efeito, a estranheza causada pelo ajuizamento dos autos pela autora e não pela pessoa jurídica autuada se esclarece quando analisadas as alegações trazidas pela autoridade coatora e pelo Distrito Federal, os quais bem destacam que, por parte da pessoa jurídica foram ajuizados os autos do Mandado de Segurança Preventivo no 0719133-92.2022.8.07.0018, onde buscou referida empresa objetivo idêntico ao aqui pleiteado, contudo, de forma ainda preventiva, mas sem sucesso. No feito tombado sob o no 0719133-92.2022.8.07.0018, cujo trâmite se deu perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o eminente Juízo denegou a segurança, diante da inexistência de comprovação da existência do direito líquido e certo alegado, decisão esta mantida em sede recursal. Nesse sentido, depreende-se que, mesmo diante da negativa judicial ao pleito manifesto, reitera-se, idêntico ao dos autos, atuou a empresa deliberadamente em sentido contrário ao comando e às normas de vigilância sanitária, mantendo o exercício de atividade proibida pelo órgão de fiscalização federal, razão pela qual fora exarado o auto de infração ora impugnado, o que revela considerável desconsideração para com as normas legais e determinações judiciais já manifestadas sobre o assunto. Ainda, aqui o faz na qualidade de pessoa física, quando o ato fora praticado contra a pessoa jurídica, numa clara tentativa de se afastar a coisa julgada evidente no caso concreto. Diante desse cenário, mostra-se patente a ilegitimidade ativa da impetrante, pois não é detentora de direito líquido e certo lesado a ser reparado”. Como se viu, nas razões de apelação, a recorrente nada disse sobre o motivo pelo qual o Juízo a quo extinguiu o feito, qual seja, o fato de que o ato administrativo de feitos concretos, ora impugnado, foi praticado contra a pessoa jurídica Barbara Bronze e Atividades de Estética Ltda., que não consta no polo ativo do presente processo. Registre-se que, ao contrário do que foi exaustivamente narrado pela apelante, a fundamentação da sentença vergastada não guarda relação com a existência ou não de processo anterior com o mesmo objeto e causa de agir. O magistrado sentenciante apenas fez menção ao mandado de segurança de no 0719133-92.2022.8.07.0018 para elucidar a parte que deveria estar no polo ativo do presente processo. Por oportuno, cumpre esclarecer que a argumentação expendida pela apelante na petição de ID 56213998 não se presta a suprir o requisito da regularidade formal do apelo. Isso porque o presente processo é um mandado de segurança manejado para impugnar um ato administrativo específico e de efeitos concretos, realizado diretamente contra uma determinada pessoa jurídica, à qual pertence a titularidade do direito líquido e certo que se busca tutelar. Vale ainda ressaltar que, embora a sentença proferida nos autos da ação coletiva de no 0001067-62.2010.4.03.6100 tenha declarado nula a Resolução no 56/2009, da ANVISA, a nulidade do aludido normativo produz efeitos somente entre as partes e nos limites da jurisdição do órgão prolator, não se aplicando ao caso a tese firmada pelo STF no Tema 1.075, porque não se cuida de ação civil pública, nem a ora impetrante comprovou estar filiada ao sindicato autor daquela demanda. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Turma: “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTO PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. FINALIDADE ESTÉTICA. PROIBIÇÃO PELA ANVISA. SENTENÇA COLETIVA. 1. A RDC 56/09 da Anvisa proíbe a utilização de equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética. 2. A sentença coletiva proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo alcança apenas as partes da demanda (não se trata de ação civil pública) e sua eficácia foi limitada, em embargos declaratórios, ao âmbito de abrangência do sindicato paulista” (Acórdão 1747032, 07010079120228070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, a apelante não demonstrou ao Tribunal as razões com que pretende modificar a sentença, deixando de impugnar especificadamente seus fundamentos. Com efeito, não se pode conhecer do apelo, por ausência de observância à regra da dialeticidade, quando os fundamentos expendidos no recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na sentença recorrida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido” (Acórdão 1639913, 07134217820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Não se conhece de agravo interno cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da decisão combatida. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1378154, 00266576320078070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Transitada em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, 07 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator